Tribunal: TJDFT
Processo: 0726359-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. LOCAL DO PAGAMENTO. AÇÃO RECEBIDA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em face da incompetência, nos termos do art. 51, inc. III, da Lei 9.099/95.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais. Narrou que a parte requerida é titular dos direitos sobre o imóvel, assumindo a condição de condômino, entretanto, encontra-se inadimplente, visto que não vem cumprindo a obrigação de pagar as despesas referentes ao rateio das taxas condominiais, referentes ao seu imóvel. Destacou que a convenção do condomínio estabeleceu o vencimento dos rateios de despesas condominiais para o dia 15 (quinze) de cada mês, multa de 2% (dois por cento) para pagamento após o vencimento, prevendo, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês com correção monetária e honorário de advogado de 20% (vinte por cento). Apontou que o débito é de R$ 2.127,42 (ID 69477391).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69477395). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência territorial do juízo de origem para o julgamento da demanda.
5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que a competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme dispõe o art. 4°, inciso I e parágrafo único da Lei 9.099/95. Destacou que no caso em tela se trata de cobrança condominial e a competência territorial é do foro do lugar do cumprimento da obrigação, isto é, o local em que está situado o condomínio. Frisou que o pagamento de eventual obrigação deverá ser efetuado no domicílio do devedor, ou seja, cabe ao credor procurar o devedor para receber seu pagamento. Ressaltou que a ação foi ajuizada adequadamente, a saber, no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (Águas Claras), o que se mostra consonante com a cláusula de eleição de foro estatuída na Convenção Condominial. Pontuou que no caso em debate, a competência é relativa, não podendo o magistrado agir de ofício, ante o teor da jurisprudência do TJDFT e da Súmula 33 do STJ. Ressaltou que a obrigação do condômino de contribuir financeiramente para o condomínio está expressamente prevista no art. 16 e parágrafos da Convenção do Condomínio, portanto, as cobranças relacionadas a essas contribuições devem ser regidas pelo foro eleito e pactuado na convenção. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau, determinando a correta instrução do processo com a designação das audiências, nos termos da Lei 9.099/95.
6. Nos termos do art. 4o, I e II, da Lei 9.099/95, a competência territorial para ações envolvendo obrigações deve observar o domicílio do réu ou o local onde a obrigação deva ser satisfeita, o que, no caso, corresponde ao local do imóvel onde se originaram os débitos questionados. Ainda que se trate de associação de moradores e não de condomínio regularmente constituído, o local da obrigação não se altera, pois o débito discutido decorre do rateio de despesas de uso comum, cuja cobrança está atrelada à posse do imóvel.
7. Ademais, a incompetência territorial em questão é relativa, e, conforme a Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada no momento processual adequado. O caso em exame não trata de escolha aleatória do autor, mas de opção pelo foro de eleição e do local do cumprimento da obrigação.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.